Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000634-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE DE GODOY - CPF: 848.750.971-15 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MAU TEMPO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO - OPÇÃO DO PASSAGEIRO POR OUTRO VOO EM HORÁRIO DE SUA CONVENIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a adversidade das condições meteorológicas e tendo o passageiro optado por reacomodação em outro horário mais tardio do que o oferecido, aplica-se a norma do §3º do art. 27 da Resolução 400 da ANAC.

Afastada a condenação por inexistência de falha na prestação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
indeferir o pedido a título de danos materiais;
b)
condenar a ré a
pagar
o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil

reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e,
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(
s
) Empresa(
s
) Reclamada(
s
)/condenada(s), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação, sob o argumento de excludente de responsabilidade; subsidiariamente pede a redução do montante fixado a título de indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento ocorreu devido à adversidade das condições climáticas, a fim de garantir segurança das operações de pouso e decolagem, com adoção concomitante dos procedimentos de acomodação dos passageiros e concessão de vouchers para alimentação e eventual hospedagem.

Pretende a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Razão assiste à parte recorrente.

O voo adquirido pelo recorrido do Rio de Janeiro/Cuiabá, para o dia 13.12.2022, com partida às 18h25min e conexão em Congonhas, foi cancelado, sendo o passageiro informado às 11h do mesmo dia.

A r
eacomodação
foi para o voo com partida no dia 14.12.2022
, às 08h25min
, conexão em Congonhas, e chegada em Cuiabá às 12h10min.

Contudo,
o recorrido, optou pela remarcação para o voo com partida às 18h25min, do mesmo dia 14.12.2022
, ou seja, a partida mais tardia deu-se por escolha do recorrido.

Com efeito, a recorrente informa que o cancelamento foi ocasionado pelo mau tempo, o que é corroborado pelas informações do METAR e reportagens anexadas à contestação e às razões do recurso.

A impossibilidade de decolagem em razão do mau tempo configura-se causa excludente de responsabilidade a fim de garantir a segurança dos passageiros e do espaço aéreo.

A Resolução 400/2016 da ANAC dispõe sobre a necessidade de oferta de assistência material:

“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (...)

2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do
caput
deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.”.

Já o parágrafo 3º do art. 27 dispõe que “
O transportador
poderá deixar de oferecer assistência material
quando o
passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro
ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

No caso em julgamento a reacomodação foi para voo com partida no dia 14.12.2022, às 08h25min, porém o recorrido optou por outro voo com partida às 18h25min.

Aplica-se, portanto, a regra do §3º do art. 27 que dispensa a necessidade de oferecimento de assistência material.

Sendo assim, comprovada a excludente de responsabilidade e a dispensa de fornecimento de assistência material, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação imposta.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023